Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724110-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Lima Lins contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0710632-74.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o Processo n° 0033607-69.1999.8.07.0001, que tramita na 15a Vara Cível, em razão da prescrição intercorrente. Discorre o Agravante que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois foi determinado em outro Agravo de Instrumento que pode haver a compensação dos créditos. Sustenta que o direito de compensação foi reconhecido em favor do Agravante, não havendo, pois, que se falar em prescrição. Assevera que, no caso, houve uma confusão quanto ao instituto aplicado, já que a prescrição extingue tão somente o direito de ingressar em juízo, enquanto a decadência declara a perda do direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada para determinar a compensação dos créditos, pois a prescrição intercorrente não extingue o seu crédito. Pela decisão Id. 48202528, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a se valer das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na petição Id. 50708157, o Agravante informa a perda superveniente do interesse de recursal, tendo em vista que a eg. 5a Turma Cível julgou a Apelação n° 0033607-69.1999.8.07.0001 (Acórdão n° 179822), reconhecendo a ausência da prescrição intercorrente. Assim, considerando que o Agravante pretendia discutir a inocorrência da prescrição para posterior compensação dos créditos já determinada em juízo, resta prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora